Tribunal: TJMT
Processo: 0002983-41.2014.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002983-41.2014.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JHONEVAL DE LIMA SANTOS - CPF: 030.331.841-46 (RECORRENTE), CICERO PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 564.866.262-91 (RECORRIDO), CICERO PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 018.889.681-33 (RECORRIDO), JHONEVAL DE LIMA SANTOS - CPF: 030.331.841-46 (VÍTIMA), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (ASSISTENTE), VITORINO CARDOSO NETO SILVA (ASSISTENTE), VALDERI DOTOLI DE SOUZA (ASSISTENTE), VIVALDO PEREIRA DE BRITO - CPF: 460.930.951-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia (MT), que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
,
c.c
. art. 14, II, do CP) para lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I e II, do CP), nos autos de ação penal proposta em desfavor do recorrido, decorrente de episódio envolvendo agressão com arma branca durante desentendimento em bar local.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a pronúncia do recorrido por tentativa de homicídio; (
ii
) estabelecer se a desclassificação para lesão corporal grave constitui usurpação da competência do Tribunal do Júri; e (
iii
) verificar se a intervenção de terceiros ou a desistência voluntária tem relevância jurídica para o deslinde da causa.

III. Razões de decidir:

1.
A pronúncia exige a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, acompanhados de elementos que revelem, ainda que minimamente, o dolo de matar (
animus necandi
).

2.
O conjunto probatório coligido nos autos é insuficiente para demonstrar com segurança o intento homicida do recorrido, tendo em vista a dinâmica dos fatos, os depoimentos colhidos em juízo e a própria natureza das lesões.

3.
A desclassificação operada na sentença não configura usurpação da competência do Tribunal do Júri, porquanto fundada em exame técnico e criterioso do acervo probatório, autorizando o julgamento pelo juízo singular.

4.
A existência de animosidade recíproca e o contexto de luta corporal prévia fragilizam a tese ministerial de ataque premeditado, afastando a caracterização inequívoca de tentativa de homicídio.

5.
O reconhecimento da lesão corporal grave como tipo penal mais adequado não se mostra dissociado das provas produzidas, tampouco vulnera as garantias do devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave é admissível quando ausentes nos autos elementos suficientes que evidenciem o
animus necandi
. 2. Não há usurpação da competência do Tribunal do Júri quando a decisão é fundamentada em provas que indicam adequação típica diversa, compatível com a competência do juízo singular.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 1o, I e II, do CP; art. 121,
caput
,
c.c
. art. 14, II, do CP; art. 410 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF -
HC 180144,
Relator(
a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020
; STJ -
AgRg
no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021
; TJMT -
N.U 0004184-07.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023
;
TJMT -
RSE no 0003701-58.2017.8.11.0044 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018
; TJMT -
RSE n. 0005079-26.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interpost
o pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença pro
latada

pelo Juízo da
2a Vara Criminal de
Alto Araguaia

(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
0002983-41.2014.8.11.
0020
,

proposta

em desfavor de

C
icero
P
e
reira dos A
njos
,
desclassificou o crime de
tentativa de
homicídio
(
art. 121,

caput
,
c
.
c
. o art. 14, inc. II
, do CP)
para lesão corporal
de natureza grave (
art. 129, §

1o, I e II, do
CP)
.

Nas razões
recursais a part
e recorrente
requer a reforma da decisão para
pronunciar o acusado por tentativa de homicídio, argumentando que: (i) o
modus operandi

evidencia
inequívoco
animus necandi
; (
ii
) não ocorreu desistência voluntária, mas sim intervenção de terceiros; (
iii
) a desclassificação usurpa competência constitucional do Tribunal do Júri(I
d.

282526411
).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão desclassificatória e pronunciar o acusado
Cicero Pereira dos Anjos
pel
a prática do
crime de
tentativa de
homicídio, na forma do
art. 121,
caput
,
c.c
. o art. 14, inc. II, do CP
(I
d. 282526411
).

Em suas contrarrazões a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso ministerial,
para que a sentença seja mantida em seus exatos termos
(
I
d.
282526414
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifesta
-se pelo provimento do recurso e a consequente pronúncia do recorrido

Cícero P
ereira dos
A
njos
,

como incurso nas sanções do art. 121,
caput
,
c.
c
art. 14, inciso II, ambos do
CP

(
I
d.
293387898
).

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

(...).

Consta dos autos que, no dia 09 de novembro de 2014,

por volta das 17h20min, na Rua 19, na Lanchonete Encontro dos Amigos, Bairro Nossa

Senhora Aparecida, nesta cidade, o denunciado tentou matar a vítima
Jhoneval
de Lima

Santos, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado se

encontravam no Bar denominado “Encontro dos Amigos”, ocasião em que foi iniciada

uma discussão em virtude de ciúmes.

Ato contínuo, durante os desentendimentos, o

denunciado se apoderou de uma faca e desferiu dois golpes pelas costas da vítima,

causando-lhe às lesões descritas no laudo às fls. 56/57.

Urge salientar que o denunciado não logrou êxito em

ceifar a vida da vítima por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que
Jhoneval

foi socorrido por seus amigos.

Instado, o denunciado assume autoria delitiva.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência

CÍCERO PEREIRA DOS ANJOS
, como incurso no
art. 121 c/c 14, II, ambos do CP
devendo ser citado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias,

observando-se
o rito previsto no artigo 406 e seguintes, do Código de Processo Penal
,

para que processado, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para virem depor

em Juízo sobre os fatos ora narrados e, ao final, seja
PRONUNCIADO
e levado a

julgamento perante o E. Tribunal do Júri, para que seja
CONDENADO
na forma que

se requer n
a presente exordial acusatória
(...). (Id. 282525465 – p. 08-
09
).

Após o regular trâmite processual, o juízo de origem prolatou a sentença
desclassificando a
imputação de tentativa de homicídio (
art
.
121,
caput
, na forma do artigo
14, inciso II, do CP) para

lesão corporal de natureza grave (a
rt. 129, §

1o, incisos I e II, do
CP)
.

Irresignado
, o recorrente sustenta a necessidade de se pronunciar o recorrido
Cicero Pereira dos Anjos
, sob a fundamentação de que o
modus operandi

evidencia
inequívoco
animus necandi,
bem como de não ter ocorrido uma desistência voluntária, mas sim a intervenção de terceiros.

(
I
d. 282526411).

No caso em apreço, as provas da materialidade do crime
estão demonstradas através da

Portaria (Id. 282525465 – p. 12),
Boletim de Ocorrência n. 2014.311535 (Id. 282525465 – p. 13-14),
Prontuário
s
Médico
s
(Id.
282525465 – p. 15-19),
Termo de Declarações (Id.
282525465 – p. 22-
2
4
),
Termo de Depoimento (Id. 282525465 –p. 25
, 29-32
, 42
),
Termo

de Apreensão (Id. 282525465 – p. 26),
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 282525465 – p. 33-
34
),
Relatório Médico (Id. 282525465 – p. 53),
Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 282525465 – p. 66
-67
)
e

Relatório de Mídias (Id. 282526396
– p. 277-278)
.

Por outro lado, no que
pertine
à autoria,
vislumbro
que o contexto probatório se revela frágil e não se reveste de segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que
o recorrido tenha, de fato, praticado o delito
de tentativa de homicídio.

Isso porque, consta dos autos que na fase investigativa fo
ram colhidos
os depoimentos

d
o
investigador da
policia
l
civi
l

Washington Oliveira
Berico

(Id. 282525465 – p. 25)
e do
policial
Vivaldo Pereira de Brito
(Id.

282525465 -
p.
42
).
Este último afirmou que o recorrido Cícero

admitiu a autoria da agressão, alegando que a vítima tentou atingi-lo com socos e, em ato de defesa, desferiu o golpe utilizando uma pequena f
aca de mesa.

Também foram ouvida
s

perante a autoridade policia
l
a
s
testemunha
s

Vitorino Cardoso Neto Silva
(Id.
282525465
– p. 29-30) e
Valderi

Dotoli
de Souza

(Id. 282525465 – p. 31-32)
,

cujos depoimentos foram convergentes,
afirmaram
que
a vítima
Jhoneval
e
o recorrido
Cícero envolveram-se em confronto físico, com trocas de socos e empurrões
:

(...).

J
honeval

levantado para conversar com Cícero, momento em que já
entraram em vias de fato, com socos

e empurrões
; QUE após
jhoneval
saiu e perceberam que ele estava lesionado
; QUE

imediatamente socorreu
Jhoneval

e

Valderir

já o levou ao hospital
; QUE
quando conseguiram amenizar a

briga e percebeu que
Jhoneval
estava esfaqueado, Cícero confirmou que tinha o lesionado com

uma faquinha de mesa
; QUE não sabe dizer se Cícero e
Jhoneval
já
tinham
algum

desentendimento, acredita que não, pois nunca ouviu nenhum deles dizer; QUE não sabe dizer

se Cícero vem ameaçando
Jhoneval
após o fato;

(...).
(grifos meus).

Na fase policial, o recorrido
Cícero Pereira dos Anjos
afirmou que um dos rapazes partiu em sua direção com a intenção de agredi-lo, motivo pelo qual reagiu utilizando uma faca de serra em suposta defesa. Acrescentou que,
mesmo após o golpe, o rapaz continuou avançando em sua direção, razão pela qual decidiu se retirar do local,
e a suposta
vítima corre
u para seu veículo:

(...).
QUE o interrogado afirma que estava no bar encontro dos amigos, que foi comprar um lanche e que
sentou-se

a
mesa junto com um casal de amigos; Que no momento chegaram vários homens que sentaram na mesa ao lado e começaram a paquerar a esposa do seu colega que estava na mesa consigo; Que o interrogado chamou o vulgo
Lolo
e pediu para que os outros rapazes pararem de mexer com a esposa de seu amigo;
Que após o interrogado fazer esse pedido os rapazes da outra mesa, começaram a falar que iriam bater no interrogado; Que um dos rapazes que foi para cima do interrogado para agredi-lo
,
onde o mesmo se defendeu com uma faca de serra que estava em seu bolso
; Que o interrogado afirma que
somente se defendeu e o rapaz ainda continuava indo pra cima do interrogado para agredi-lo
; Que em seguida o interrogado foi embora e o rapaz que o agrediu correu p
ara seu
veiculo
; (...). (Id.
282525465 -
p. 33-34)
(grifos meus)
.

Quando ouvidos e
m juízo, os policiais
Washington Oliveira
Berico

e
Vivaldo
Pereira de Brito

informaram não se recordar com exatidão dos fatos, limitando-se a confirmar os relatos anteriormente prestados na fase policial, conforme consignado no boletim de ocorrência e nos r
espectivos termos de depoimento
(
r
elatório de
m
ídias - Id. 282526396 – p. 277-278).

A
vítima
Jhoneval
de Lima Santos

em juízo
, relatou
que
:

(...).
Juiz:
Esse processo aqui é uma ação penal contra o Cícero Pereira dos Anjos, aqui indicado o apelido de “Beiçola” ou “
Cição
”, o senhor foi indicado como vítima, então será ouvido de forma descompromissada. Promotor com a palavra.

Promotor de Justiça:
Obrigado, excelência.
Jhoneval
, boa tarde, o senhor me ouve bem?

Vítima:
Sim.

Promotor de Justiça:
O doutor já
explicou,
né. O senhor figura aqui como vítima de uma

suposta tentativa de homicídio ocorrida lá em 2014, em que o Cícero é o acusado. Conta
pra

gente como é que esse fato ocorreu, por favor?

Vítima:

Vish
, tem
tantos anos isso em doutor, que eu
...

mas
...

Promotor de Justiça:

Tá
, então, o senhor ia começar, pode começar, mas o quê?

Vítima:

A gente
tava
, eu
tava
num estabelecimento na Vila Aeroporto e ele
tava
comigo. Aí, do

nada, ele veio, falou umas
coisas lá
pra
mim, eu
levantei
, ele veio
pra
cima de mim e a gente

começou a trocar soco lá, entendeu? Ele veio
pra
cima de
mim
...

Promotor de Justiça:
Certo. Mas vamos por partes aí. Ele falou o quê pro senhor
levantar
? O

quê que ele falou? O senhor lembra?

Vítima:
Ele chegou
na
mesa e falou que eu
tava
olhando demais
pra
ele,
tava

encarando ele
, e

já veio
pra
cima de mim, eu
tava
sentado em uma mesa.

Promotor de Justiça:
Entendi. E aí o senhor
levantou
também? Como é que foi a sequência?

Vítima:
Aí eu levantei da cadeira e ele partiu
pra
cima de mim.

Promotor de Justiça:
Ele partiu
pra
cima do senhor primeiro?

Vítima:
Foi.

Promotor de Justiça:
Mas ele, quando ele partiu
pra
cima do senhor, ele
tava
com algum

objeto na mão ou ele foi de mão limpa?

Vítima:
Não, na hora ele não
tava
com nada, mas ele
tava
com um casacão preto, e depois ele

tirou a faca e me acertou.

Promotor de Justiça:
Mas quando ele tirou a faca e acertou o senhor,
é,
o senhor e ele estavam,

assim, em luta corporal? Como é que foi a situação? Ou o senhor já tinha cessado?

Vítima:
Tava
, ele veio
pra
cima de mim, começou a dar soco em mim, eu comecei a me

defender, dei alguns socos nele também, tanto é que, na hora que ele meteu a faca nas minhas

costas, eu nem vi que eu tinha levado uma facada.

Promotor de Justiça:
Entendi.
E ele foi sozinho
pra
cima do senhor? Ele foi com alguém?

Como é que foi?

Vítima:

Ele
tava
sozinho.

Promotor de Justiça:
Sozinho.
E o senhor, quando
levantou
pra, o senhor falou,
pra
depois

que ele foi encarar o senhor, vamos dizer assim, o senhor também
tava
sozinho?
Tava
com

alguém? Como é que é?

Vítima:
Sozinho,
eu fui sozinho, fui sozinho, só
foi
eu e ele.

Promotor de Justiça
: E qual que foi o motivo dessa suposição dele, que o senhor
tava

encarando ele
?

Vítima: Não
sei,
do nada invocou comigo lá e veio, do nada.

Promotor de Justiça:

O senhor já tinha algum problema com ele?

Vítima: Não, nunca tinha tido, conhecia ele de vista
.

Promotor de Justiça:

Uhum
. Por acaso teve
alguma ...

ele
chegou a acusar o senhor de estar

olhando
pra
alguma mulher? A mulher de alguém que estava lá? Alguma coisa assim?

Vítima:

Depois os meninos que
estava sentado
comigo na mesa falou que ele falou que eu
tava

encarando a mulher do amigo dele, em outra mesa, mas eu nem
tava
não.

Promotor de Justiça:

E quem que era esse amigo dele?

Vítima: Eu não sei, eu
nem ...

não
lembro, nem lembro, não lembro, tem tantos anos.

Promotor de Justiça:
Ele
estava ...

ele
estava bêbado, estava são?
Como é que era? O senhor

lembra?

Vítima: Eu acho que pelo jeito dele, ele
tava
meio bêbado,
tava
alterado.

Promotor de Justiça:
O senhor, naquela época, o senhor já tinha bebido alguma coisa?
Tava

são
? Como é que era?

Vítima:

No dia lá eu já tinha tomado, acho que umas duas garrafas, eu tinha acabado de chegar,

não tinha muito tempo que eu tinha chegado.

Promotor de Justiça:
Tomado o quê? Cerveja?

Vítima:

Cerveja.

Promotor de Justiça:

Uhum
, entendi
. Ok.
E depois do fato, ele chegou a importunar o senhor?

Foi atrás do senhor? Alguma coisa assim?

Vítima:

Não, nunca mais
vi ele
, nem vi falar também.

Promotor de Justiça:
Certo,
o senhor não sabe dele, então?

Vítima:

Não.

Promotor de Justiça:

Tá
. Quantos golpes que ele acertou no senhor?

Vítima
: Três.

Promotor de Justiça:
Três. Em quais lugares?

Vítima:
Um aqui no peito [levantou a camiseta para demonstrar o local], tem uma cicatriz aqui

olha ...
E
duas nas costas, não sei
se dá de ver, mas tem
duas cicatriz
aqui.

Promotor de Justiça:
E em razão desses golpes o senhor ficou tranquilo? Ficou bem? Ou

precisou ser levado
pro
hospital
? Como é que foi?

Vítima:
Moço, eu quase morri, uai, por isso que eu
to
estranhando a audiência tanto tempo

depois, eu quase morri, era pra
mim
ter morrido.

Promotor de Justiça:

Porque
o senhor diz que quase morreu? Como é que foi?

Vítima:
Uai, porque, na hora, eu não senti nada, né. Passou
umas meia hora
o sangue começou

a entrar
pra
dentro, deu hemorragia interna, aí eu fui
pro
Hospital Municipal de Alto Araguaia,

quando eu cheguei lá eles tiraram
Raio-X
, não conseguiu identificar que eu
tava
com hemorragia, falou que eu
tava
bem, isso era umas onze e meia da noite (23h30min). Quando foi

no outro dia, sete horas da manhã
(7h00min), eu
tava
com o batimento quase zerado. Aí
eles

pegou
eu
e correu
pra
cá, pra Rondonópolis, eu fiquei uns 15 (quinze) dias internado.

Promotor de Justiça:
O senhor precisou fazer cirurgia? Alguma coisa assim?

Vítima:
Precisei fazer um dreno, fiz um dreno no pulmão, tomei
quarto litros
e duzentos (4,2 L)

de sangue.

Promotor de Justiça:
E o senhor ficou afastado do seu trabalho, das suas atividades, por

quanto tempo? Se é que ficou.

Vítima:
Na época eu
fiquei,

vish
, foi mais de dois meses ruim.

Promotor de Justiça:

Uhum
. Voltou
as
atividades normais, ou não?

Vítima:
Na época, depois sim, depois de um bom tempo.

Promotor de Justiça:
Quanto tempo? O senhor sabe dizer, mais ou menos?

Vítima:
Uns três meses.

Promotor de Justiça:
E tem alguma sequela ainda disso? Ou não tem nenhuma sequela?

Vítima:
Graças a Deus, não.

Promotor de Justiça:
Ok. Sem mais, excelência, muito obrigado.

Juiz:
Pela defesa.

Defensor:

Jhoneval
, boa tarde.

Vítima:
Boa tarde.

Defensor:

Tá
me ouvindo bem?

Vítima:

Tô
.

Defensor:

Jhoneval
, o nome do bar era qual? O senhor se lembra?

Vítima:
Moço, na época, eu nem lembro, não sei se era do Robério...

Defensor:
"Bar Encontro dos Amigos", o senhor
lembra disso
? Do nome desse bar?

Vítima:
Não lembro se era esse nome.

Defensor:
O senhor
tava
com algum amigo nesse dia?

Vítima:

Tava
.

Defensor:
O senhor falou
pro
Promotor que
tava
sozinho
, ou
tava
com
amigo
?

Vítima: Na hora da briga eu com ele,
foi
só eu e ele, mas no estabelecimento eu
tava
com meus

amigos.

Defensor:
Você
tava
bebendo desde que horas no bar?

Vítima:
Não tinha muito tempo que eu tinha chegado não.

Defensor:
Tava
você, o Neto e o
Valderi
r
?

Vítima:
Sim. E o Washington, que já é até falecido, já.

Defensor:
Vocês estavam sentados em que parte do bar?

Vítima:
Lá de fora.

Defensor:
E o Cícero?

Vítima
: Em pé na porta,
pro
lado
de fora.

Defensor:
Naquela noite, o senhor ou algum amigo do senhor já tinha
servido,
pagado bebida

para o Cícero?

Vítima: Tinha, tinha uns amigos meu lá que tinha pagado umas doses
pra
ele, ele
tava
lá

pedindo dinheiro
pra
beber cachaça.

Defensor: O senhor se recorda quantas doses os senhores pagaram
pro
Cícero?

Vítima: Não.

Defensor:
O Cícero já era conhecido do senhor ou de algum amigo do senhor?

Vítima:

Conhecido meu de vista, e dos meninos, todo mundo...
a
cidade é pequena, né. Todo

mundo
conhecia ele
de vista, não de amizade, mas conhecia.

Defensor:
Esse casal que chega com o Cícero, esse casal chega depois que o Cícero já
tava
lá

pedindo bebida de mesa em mesa?

Vítima:
Não sei
se ...

eu
não me lembro.

Defensor:
Tem algum casal? Não?

Vítima:
Eu não me lembro desse casal e não me lembro de quando eu cheguei lá, se ele já
tava
,

mas eu acho que ele já
tava
lá sim.

Defensor:
O senhor, o senhor Cícero
teria lhe
dado quantas facadas mesmo?

Vítima:
Três.

Defensor:
Em que região?

Vítima:
Duas nas costas e uma no peito.

Defensor:
Quais foram
as
primeiras? Nas costas ou no peito?

Vítima:
Nas costas.

Defensor:
Aí o senhor se vira e ele dá a terceira?

Vítima:
Aí eu
levantei
assim, que eu
tava
no chão com ele e ele deu as duas facadas nas costas.

Aí os meninos que
tava
sentado na mesa
veio e me puxou assim, de lado, e falou assim “ele te

furou, tá saindo sangue nas costas”. Quando eu
levantei
, ele veio e deu no peito.

Defensor:
Os meninos viram isso, então? Seus amigos?

Vítima:
Viu.

Defensor:

Tá
bom. E
porque
que ele fez isso? Na visão do senhor? Do nada? Já que o senhor

tinha pagado bebida
pra
ele? Você mais seus amigos? Do nada ele esfaqueou o senhor?

Vítima:
Eu acho que ele quis aparecer
pros
outros lá, pagar de brabo, não sei, eu também até

hoje eu não entendo o motivo não.

Defensor:
O senhor não fez nada
pra
ele? Não falou nada?

Vítima:
Não.

Defensor:
O senhor suspeita de algum motivo?

Vítima:
Não, até hoje eu
não ...

Defensor: Falou com ele depois? Soube dizer de alguma coisa?

Vítima: Nunca mais
vi ele
.

Defensor:

Tá
joia, muito obrigado.

Juiz:

Jhovenal
, eu queria verificar exatamente o ponto onde foram os golpes, o senhor pode

tirar, por favor, a camiseta e mostrar? Porque não ficou legal a imagem anterior. Esse da frente
está
aí nessa região, né?

Vítima:
Dá
pra
ver aqui?

Juiz:
Isso foi um golpe que o senhor recebeu de frente?

Vítima:
Foi.

Juiz:

Tá
, esse aí eu consegui ver. E o das costas?

Vítima:
Tem dois
riscos, bem aqui assim ó (demonstrando na câmera)
.

Juiz:
Certo.

Vítima:
Conseguiu ver?

Juiz:

Consegui,

aham
. Apareceu aqui, e ali foram dois golpes, então?

Vítima:
Aqui nas costas foi.

Juiz:

Tá
. E o senhor mostrou alguma coisa embaixo do seu braço, quê que é isso aí?

Vítima:
Aqui foi o dreno, que eu tive que fazer a cirurgia.

Juiz:
Ah
tá
, tem uma cicatriz aí do dreno?

Vítima:
É.

Juiz:
Foi em decorrência das facadas?

Vítima:

Foi,
eu quase morri, uai.

Juiz:

Tá
.
Valderi
r

Dotoli
de Souza é seu amigo?

Vítima:
É.

Juiz:
Estava lá?

Vítima:
Estava.

Juiz:
Eu quero entender um pouco a dinâmica, como é que foi o início dessa situação aí, porque

o
Valderi
foi ouvido na Delegacia, o próprio réu também foi ouvido na delegacia, e o senhor

também foi ouvido em delegacia, e todos os três depoimentos dados em delegacia, é

mencionado que o senhor teria ido em direção ao Cícero, o senhor se lembra disso?

Vítima:

Como que eu fui ouvido em delegacia, se nem em polícia no dia eu fui, eu nem vi

polícia no dia.

Juiz:

O seu depoimento
tá
na folha 21 dos autos, o senhor foi ouvido no dia 24 de novembro, eu

vou adicionar a tela, aqui na tela, e vou perguntar se essa assinatura é do senhor, vou ampliar a

imagem, essa assinatura o senhor reconhece?

Vítima: É minha.

Juiz:
Folha 22, doutores,
e também
folha 21. Esse é o depoimento que o senhor teria prestado

na Delegacia no dia 24 de novembro de 2014, então. E nesse depoimento o senhor afirma que

teria ido em direção ao Cícero
pra
conversar com ele sobre essa menção aí, que estaria havendo,

que o senhor estaria olhando para a mulher do amigo do Cícero.
O senhor não se recorda de ter

ido em direção ao Cícero
pra
conversar sobre isso?

Vítima:

Eu não me lembro, não.

Juiz:

Tá
, como é que foi o início? O senhor lembra? O início da aproximação? O senhor disse

que não se
lembra
se o senhor se aproximou do Cícero, mas como é que foi o começo? O

senhor se recorda?

Vítima:

O começo foi isso aí. Ele chegou perto da mesa e começou a
falar ...

Juiz: Vamos lá, ele chegou perto de qual mesa? Da mesa em que estava o senhor?

Vítima: Da que eu
tava
sentado.

Juiz:

E quando ele se
aproximou,
o senhor estava sentado?

Vítima:
Tava
.

Juiz:
E aí qual foi
a
situação? Ele chegou e o quê que ele disse?

Vítima:
Cara, eu não lembro as palavras dele na época não,
vei
, eu não lembro.

Juiz:

E aí, bom, mas a partir do que ele disse, teve alguma reação do senhor?

Vítima: Eu
levantei
.

Juiz: O senhor desferiu algum golpe no Cícero?

Vítima: Depois que ele deu em mim, eu dei sim.

Juiz:

Antes do golpe de faca, desses
golpes ...

Vítima: Foi.

Juiz:

O senhor chegou a agredir o Cícero?

Vítima:
Foi,
a gente trocou uns socos lá.

Juiz: Antes das facadas?

Vítima: Foi.

Juiz:
Ele, quando foi ouvido em sede policial, afirma isso, que teria entrado
em ...

teria
havido

essa luta corporal entre o senhor e ele. O senhor estava com algum instrumento? Alguma faca?

Algum objeto?

Vítima:
Não.

Juiz:
Quem é "
Loló
" ou "
Lolo
"?

Vítima
: "
Lolo
"?

Juiz:
Sim, ou "
Loló
"?

Vítima:
É um amigo que
tava
junto lá.

Juiz:
E aí o Cícero afirma aqui na Delegacia, doutores, folha 33, que o
Jhoneval
teria partido

pra
cima do Cícero
pra
agredi-lo e o Cícero teria apenas se defendido com a faca. Durante essa

luta corporal, o senhor, em algum momento, chegou a pegar algum instrumento? Algum objeto?

Vítima:
Não.

Juiz:

Pra
agredir o Cícero?

Vítima:
Não.

Juiz:

Tá
, essa luta corporal foi próxima da mesa em que o senhor estava, ou mais próxima da

mesa de onde ele vinha?

Vítima:
No pé da mesa que eu
tava
, do lado da mesa.

Juiz:
E essa luta, você consegue dizer por quanto tempo, aproximadamente, se foi rápido?
Se

demorou
?

Vítima:
Não me recordo, mas foi tudo rápido, foi tudo rápido.

Juiz:
O primeiro golpe, o senhor disse para o Defensor, que o senhor recebeu pela frente?

Vítima:
A facada?

Juiz:
Sim.

Vítima:
Não,
os dois primeiros
foi
nas costas.

Juiz:
Os primeiros foram nas costas?

Vítima:
Foi.

Juiz:
Mas o senhor estava de costas
pra
ele? Como é que foi isso aí?

Vítima
: Eu
tava
meio que abraçado com ele assim, ele tirou a faca não sei na
onde
e, tipo, de

frente assim deu as facadas.

Juiz:

Ele estava na sua frente, então?

Vítima:
Tava
.

Juiz: E conseguiu atingir as suas costas?

Vítima: Foi.

Juiz: E o senhor não sentiu? Não percebeu na hora?

Vítima: Não.

Juiz:

Tá
, lembra
que faca foi usada?

Vítima:
Não.

Juiz:

Tá
, e após esses dois golpes nas costas, o que aconteceu logo em seguida? Porque o

senhor apontou a cicatriz de um golpe na frente, né?

Vítima: Aí começou a sair sangue, aí eu saí de lado assim, depois que eu levantei assim, que eu

soltei dele, ele veio e deu no peito, de frente.

Juiz: E essa o senhor viu?

Vítima: Essa eu vi na hora que ele deu assim, e a faca entortou.

Juiz: O senhor viu a faca?

Vítima: Não me matou porque a faca entortou, não, eu
vi ele
metendo um trem no meu peito.

Juiz:
Era noite? Escuro lá?

Vítima:
Oi?

Juiz:
Era de noite?

Vítima:

Tava

a
noite.

Juiz:
E logo após esse golpe de faca aí, na frente, teve sequência? Como é que foi? Como é que

se desenrolou?

Vítima:
Não, aí eu
sentei
lá, passou uns 20 minutos, eu pedi o menino
pra
me levar
pro
hospital

e ele me levou, porque eu comecei a ficar ruim.

Juiz:

Tá
, mas eu quero saber da parte do Cícero, quê que ele fez após esse golpe na sua frente?

Em seu peito?

Vítima:
Eu não me lembro.

Juiz: Alguém teve que segurá-lo? Esses amigos intervieram, vieram a separar?

Vítima: Não, eu não me lembro, eu não me lembro, a única hora que eu me
lembro
depois disso aí foi eu já passando mal, indo
pro
hospital.

Juiz:
Tá
, o senhor chegou a cair com o golpe no peito?

Vítima: Caí.

Juiz: Caiu ao solo ali?

Vítima:
Aham
.

Juiz: E o Cícero veio
pra
cima do senhor?

Vítima: Não, eu acho
que ...

eu
não me lembro, mas eu acho que na

hora que ele deu a do peito

os
caras

segurou ele
, mas eu não tenho certeza não.

Juiz: Não se lembra?

Vítima: Não.

Juiz:

Tá
. Fisicamente, como é que é o Cícero? Ele é mais forte que o senhor? Mais alto? Como

que é que é? Lembra?

Vítima:
Mesmo porte, praticamente.

Juiz:
O senhor foi levado ao hospital logo em seguida?

Vítima:
Fui.

Juiz:

Quem levou?

Vítima: O
Valderi
r
.

Juiz:
Obrigado
Jhoneval
(...).
(
Id. 282526396 – p. 277-278).

A testemunha
Valderi

Dotoli
de Souza
, ouvida em
j
uízo, consignou
que
:

(...)
.
Promotor de Justiça:
Nesse processo aqui o Cícero é acusado de tentar matar o
Jhoneval
, isso

lá no ano de 2014. O senhor
lembra dessa
ocorrência?

Testemunha:
Alembro.

Promotor de Justiça:
Conta o que aconteceu naquele dia, por favor.

Testemunha:
Que eu alembro, assim, mais ou menos, que eu moro no Bairro Gabiroba ali, e eu

ia subir pra Vila, lá
pra
"Distribuidora do Robério". Aí o
Jhoneval
, eu ia saindo de casa, e ele

me pediu uma carona,
tava
eu e mais uns três primos meu.
Aí
nós foi

pra
lá beber, aí nós
tava

bebendo lá. Aí, como
nós conhecia
o Cícero, eles
tava
tudo junto lá, aí não sei que ocasião que

aconteceu lá, que
eles começou
a brigar um com o outro, trocar soco
.
Aí o
Jhoneval
veio
pro

meu lado e falou que ele tinha furado ele. Aí, como o furo era pequeno, aí ele pediu
pra

mim

levar ele
pro
hospital e eu levei, o que eu alembro foi isso.

Promotor de Justiça:

Tá
, vou
voltar lá
no momento em que
eles começaram a discutir e brigar.

O senhor lembra como é que foi essa ocasião? Por
que que
eles começaram a discutir? Por que

eles começaram a brigar? O senhor lembra?

Testemunha:
Não, porque eu
tava
sentado na mesa, eles
levantou
e
tava
conversando lá, eu não

sei o quê que eles estavam conversando, porque aí, se eu falar que eu sei
porque
que
eles

brigou
, aí eu vou
estar mentindo
.

Promotor de Justiça:
Certo, mas sobre esse negócio que eles
levantaram,
o senhor falou que

eles
levantaram
e começaram a conversar. Quem foi na mesa de quem? O Cícero que foi na

mesa do
Jhoneval
? Ou o
Jhoneval
que foi até a mesa do Cícero?

Testemunha:

Pra
mim, eu não
to
alembrado direito, como o
Jhoneval
foi comigo, nós
sentou

lá, quando o
Jhoneval

levantou

pra
conversar com ele, eu não alembro se o Cícero
tava

trabalhando nesse local, lá no Robério, eu não alembro direito.

Promotor de Justiça
: Entendi.

Testemunha:
Mas aí, sobre a discussão, eu não sei
porque
que
eles brigou
.

Promotor de Justiça:
Certo, e no momento que começou a briga, o senhor viu quem iniciou as

agressões?

Testemunha:
Não vi, não vi, tinha muita gente lá.

Promotor de Justiça:
Certo, e só os dois que saíram no braço? Assim, teve mais alguém que

entrou no meio? Ou não?

Testemunha:
Se
saiu no braço foi só os dois, só nós que
viu
...

nós
começou
,
viu que eles
tava

brigando, tinha bastante gente lá e separou
. Aí o
Jhoneval
veio
pro
meu lado e falou que ele

tinha furado ele, só isso que eu alembro.

Promotor de Justiça:

O senhor viu
no momento em que
ele recebeu os golpes de faca?

Testemunha:

Tava
perto, só que
nós não
percebeu
, parece que era fina a facada que ele deu,

não sei se era um ...
se
era faca, o quê que era, só vi o buraco, eu que dei socorro
pra
ele.

Promotor de Justiça:

Uhum
, certo. E no momento que o senhor
levou o
Jhoneval

pro
hospital
,

ou mesmo depois disso, ele chegou a contar
pro
senhor por que aconteceu aquilo?

Testemunha:

Não, não contou não. Porque aí ele foi
pro
hospital
, aí depois o estado dele
tava

meio grave, ele foi pra
Rondonópolis, depois que ele chegou eu conversei com ele e ele não

falou mais nada
pra
mim.

Promotor de Justiça:

Uhum
,
e o Cícero?
O senhor falou que não sabia o que ele
tava
fazendo

ali, né? Se
tava
trabalhando, se
tava
fazendo outra coisa, mas com ele o senhor tinha algum

contato? Chegou a conversar com ele sobre o ocorrido? Ou não?

Testemunha:
Não, não, depois disso eu não
vi ele
mais,
eu vi, assim, na rua de passagem, mas

nunca parei
pra
conversar também.

Promotor de Justiça:

Uhum
, certo. O senhor lembra se o Cícero estava acompanhado? Estava

com alguém? Ou não?

Testemunha: Não alembro, tinha bastante gente lá, que
nós chegou
, eu cheguei com o
Jhoneval

e mais uns três
caras
, e não sei quem que era os amigos dele lá, só lembro
que
eles começou
a brigar só.

Promotor de Justiça:
Certo. Por acaso, naquele momento o senhor
ouviu alguma conversa de

que isso decorreu de ciúme do Cícero em relação a alguma mulher que estava lá? Mulher de um

amigo dele, alguma coisa assim?

Testemunha:

Não.

Promotor de Justiça
: Não?

Testemunha:
Não.

Promotor de Justiça:
Ok, sem mais, excelência, obrigado.

Juiz:
Pela defesa.

Defensor:
Sem perguntas.

Juiz:
Obrigado
Valderi
, boa tarde.

Testemunha:
Boa tarde, obrigado.
(...). (
Id. 282526396
– p. 277-278).

Em juízo, a
testemunha
Vitorino Cardoso Neto Silva
,
relatou
que
:

(...)

Promotor de Justiça:
Vitorino, em resumo, esse processo aqui trata de uma suposta tentativa

de homicídio praticada pelo Cícero contra o
Jhoneval
. O senhor presenciou esses fatos?

Testemunha:
Doutor,
eu estava no local, só que eu não sei falar
pro
senhor, assim, bem certo o

que aconteceu, porque faz muito tempo, foi 10 (dez) anos atrás, como
ta
aí dito
aí, eu tinha

acabado de ficar de maior, então o senhor sabe como é adolescente, não tem muita cabeça
pra

nada, né?

Promotor de Justiça:

Tá
, mas então conte o quê que o senhor lembra, como é que é? O senhor

tava
com quem? Eu vou perguntar por parte, o senhor
tava
com quem naquele dia lá?

Testemunha:

Tava
eu, a vítima, e um rapaz, o
Valderi
.

Promotor de Justiça:

Valderi
,
Valderi
é o que? Amigo de vocês?

Testemunha:
Conhecido.

Promotor de Justiça:

Vocês estavam lá fazendo o quê?

Testemunha:

Curtindo, tomando uma cerveja.

Promotor de Justiça
: Certo.
E o Cícero? O Cícero
tava
por ali também? Como é que é a

situação?

Testemunha:

Ele
chegou,
doutor, ele chegou lá, mais ou menos o

que eu lembro é isso, ele chegou lá, cumprimentou todo mundo, que ele era bastante conhecido do pessoal, ele chegou,

cumprimentou todo mundo, aí daí ele conversou lá com o rapaz, eles levantaram, saíram, mais

ou menos assim que eu lembro, eles saíram, aí conversou
, e
o
Jhoneval
, a vítima, voltou e

sentou

com nós
. Aí eles meio que desentenderam lá, aí
eles ...

Promotor
de Justiça: Eles se desentenderam?

Testemunha:
É,
eles desentenderam lá entre eles.

Promotor de Justiça:

Só um minuto, eles
desentenderam,
o Cícero e o
Jhoneval
?

Testemunha:
Foi,
positivo.

Promotor de Justiça:
Certo. E eles desentenderam por causa do que?

Testemunha:
Se eu não me engano, doutor, eu acho que foi por causa de bebida.

Promotor de Justiça:
Bebida?

Testemunha:
É,
parece que o Cícero pediu
pra
ele pagar uma bebida
pra
ele, eu não sei se
tava

devendo,
um
tava
devendo o outro, eu só sei que foi por causa da bebida
.

Promotor de Justiça:
Certo. E como começou esse desentendimento? Como é que foi? Um foi

pra
mesa do outro? Ou foi de longe? Como é que foi?

Testemunha:
Não,
nós
tava
sentado, nós
tava
em
três sentado
, como eu havia explicado ao

senhor. Aí o Cícero veio e tal, conversou
com nós
, todo mundo cumprimentou. Aí foi conversar

com o
Jhoneval
, o
Jhoneval
levantou, conversou com ele, aí o
Jhoneval

sentou

[travou a

imagem/áudio]
de imediato ele saiu, aí ele voltou, aí ele voltou já, já voltou conversando com o

Jhoneval
já alterado a voz, aí eles alteraram os
dois
...

Promotor de Justiça:
Então ele veio uma vez, conversou, o
Jhoneval
levantou e ele saiu?

Testemunha:
É,
ele saiu.

Promotor de Justiça:
Aí ele voltou novamente?

Testemunha:

É,
ele voltou novamente, aí conversaram lá e desentenderam lá verbalmente. Aí

ele pegou e ficou em pé, até onde eu lembro o Cícero ficou em pé lá, mexendo com o
Jhoneval
,

tipo assim, provocando
.

Promotor de Justiça:
Mas na mesa de vocês?

Testemunha:
Na mesa nossa.

Promotor de Justiça:
Certo, e aí?

Testemunha:
Aí o
Jhoneval

levantou
e foi conversar com ele também, aí eu não sei o
que ...

aí

agora eu não sei explicar
pro
senhor quem que agrediu quem primeiro.

Promotor de Justiça:
Certo.

Testemunha: Eu só lembro que
eles abraçou
uns aos outros lá, trocou
porrada
lá, e aí o

Jhoneval
saiu
pro
lado e falou “ele me furou”.

Promotor de Justiça:
Entendi.

Testemunha: Aí
nós ...

então
nós nem deu muita moral, porque na hora ali
nós só tentou

separar, acudir um
pro
lado e um
pro
outro, falou “moço, para com isso, vamos beber, nós tá

aqui curtindo e tal,
vocês vai
brigar?”. Aí o
Jhoneval
pois
a mão assim, eu acho que foi no peito,

assim, ou nas costas, não sei, aí
nós viu
que ele
tava
com sangramento. Só que
nós
achou
que

ele tinha caído e tinha machucado, ou tinha tacado alguma coisa, não sei, que
eles brigou
,

empurrou um ao outro, bateu nas cadeiras lá, até então.

Promotor de Justiça:
Entendi.
E ninguém entrou no meio?

Testemunha:

Não.

Promotor de Justiça: Só ficaram os dois na hora dessa confusão aí?

Testemunha:
Não, só
tava
...

nós

tava
só em três só na mesa lá,
nós pegou e separou
. Aí tinha

um rapaz com o Cícero lá, acho que chegou lá, conhecido dele, não sei, chegou e puxou o

Cícero
pro
lado
. Aí
nós pegou e puxou
o
Jhoneval
.

Promotor de Justiça:
Não, mas o que eu quero saber é, assim,
ninguém entrou no meio da

briga
pra
favorecer um ou o outro? Eles ficaram
só
entre os dois?

Testemunha: Não, ninguém, ninguém, só entre os dois.

Promotor de Justiça:
Certo, e o
Cícero ...

o
senhor sabe dizer por que que essa briga terminou?

Por
que que
ela terminou?

Testemunha:
Porque o
Jhoneval

empurrou ele
e recuou pra trás, ele recuou pra trás e falou “ó,

to
machucado, ele me machucou”, aí mostrou o sangue assim, acho que foi no ...
não
sei se foi

debaixo do braço, ou no peito, eu sei que foi no ...
não
foi assim de frente, foi mais na lateral

assim, ó, eu vi que tinha sangue, aí nós pegou e ...
ele
falou “não, tá doendo, tá doendo”, aí nós

pegou e levou ele pro hospital. Inclusive, nós nem procurou saber o quê que era, se tinha sido

[travou a imagem/áudio] sei lá qualquer coisa, nós nem procurou saber o
que que
era, nós só

pegou e socorreu ele

pro
hospital.

Promotor de Justiça:
Certo.
E o Cícero? Alguém
segurou ele
? Como é que foi?

Testemunha: Tinha um rapaz lá que
tava
junto, é
conhecido dele, um rapaz
lá, segurou ele. Aí,

de imediato, a hora que
nós virou
, hora que
nós encaminhou
o
Jhoneval

pra

entrar dentro do

carro,
pra
socorrer ele, aí
nós olhou

pra
trás, parece que esse rapaz já pegou o Cícero e já saiu,

saiu
arrastando ele
, saiu
empurrando ele
.

Promotor de Justiça:

Entendi,

tá
.
Por acaso ali, naquele momento ou depois, o senhor ouviu

alguma conversa de que isso tinha ocorrido por conta de ciúme? De conversa de mulher?

Alguma coisa assim?

Testemunha: Não, que eu me
lembre
não, doutor.

Promotor de Justiça:
Não ouviu essa história?

Testemunha:
Não.

Promotor de Justiça:
O senhor lembra se o Cícero chegou a falar que o
Jhoneval

tava
olhando,

mexendo com a mulher de algum amigo dele? Alguma coisa assim?

Testemunha:
Não, até onde eu me
lembro
não.

Promotor de Justiça:
Certo. E
daí ,
qual
que foi a sequência? Vocês levaram o
Jhoneval

pro
hospital
. E aí?

Testemunha:

Levamos ele
no pronto socorro. Chegamos lá, demos encaminhamento
pra
ele,

inclusive demos o nome lá no pronto socorro tudinho, explicamos a situação, aí
deixamos ele
lá,

que ele falou “não, pode deixar eu aqui, só vai lá e avisa minha mãe e tal, tudinho, minha

família lá, que eu
tô
aqui e
tô
bem, inclusive”. Aí, daí
pra
lá, não aconteceu mais nada,
nós ficou

lá aguardando
pra
ver se ia chamar a polícia, alguma coisa,
pra
fazer a ocorrência tudinho. Aí

não chegou ninguém, nada, perguntamos como é que ele
tava
, falou “não, ele tá bem, não

causou nada grave não, ele vai passar pelo atendimento e tal”. Aí
nós pegou e foi
embora, eu

mais o outro rapaz.

Promotor de Justiça:
Certo. E o senhor tomou conhecimento se depois ele foi encaminhado

pra Rondonópolis? Ou se ficou aqui e ficou tudo bem?

Testemunha:
Doutor, eu não me
lembro
muito não, mas eu ...
teve
, a princípio, no começo ali,

acho que uns dois dias ali, que ele
tava
ali, eu acho que ele
tava
bem, mas depois parece que

agravou, não sei se perfurou alguma coisa, eu me lembro, mais ou menos, dessa história.

Promotor de Justiça:
Certo. O Cícero, o senhor teve contato com ele depois do ocorrido?

Testemunha:

Doutor, não entendi
.

Promotor de Justiça:

O senhor teve algum contato com o Cícero depois desse fato?

Testemunha:
Não.

Promotor de Justiça:
Sabe dele?
Nem ...

nada
dele?

Testemunha:

Eu cheguei a ver ele algumas vezes, cheguei a ver ele, tipo assim,
tá
passando na

rua e vê ele. Mas nem procurei saber, porque
tem
coisas que é bom a gente não se envolver.

Promotor de Justiça:
Certo. E
quem ...

as
pessoas que estavam, ou a pessoa, não sei, que

estava com o Cícero, o senhor lembra quem era?

Testemunha:
Não, eu lembro que era um rapaz moreno, alto e forte.

Promotor de Justiça:

Uhum
. Mas o senhor não conhecia?

Testemunha:
Não,
hum

hum
, não tenho recordação não.

Promotor de Justiça:
Ok.
E com o
Jhoneval
, o senhor chegou a conversar sobre esse fato

depois do ocorrido?

Testemunha:

Depois de um tempo, né, eu procurei saber como é que ele
tava
, se ele
tava
bem.

Ele falou que
tava
de boa, que já tinha melhorado já e tal, aí foi
só curiosidade mesmo.

Promotor de Justiça
:
Mas assim, você não chegou a perguntar
porque
que aconteceu isso?

Não entrou
em ...

Testemunha: Não, eu
perguntei,
né. Aí ele pegou e falou que
não ...

ele
também depois ele

falou que não lembrava direito como é que foi.

Promotor de Justiça
:
Uhum
.

Testemunha:
De fato.

Promotor de Justiça:

Ele também não deu detalhes?

Testemunha:
É,
não deu detalhes, não.

Promotor de Justiça:
Ok, sem mais, excelência, muito obrigado.

Juiz
: Pela defesa.

Defensor:
Sem perguntas.

Juiz:
Obrigado, Vitorino. Boa tarde.

Testemunha:
Boa tarde.
(...). (
Id. 282526396 – p. 277-278).

Apesar
das reiteradas tentativas de intimação, o recorrido
Cícero Pereira dos Anjos

não compareceu para prestar depoimento em juízo, tendo sua revelia sido dec
retada
em audiência de instrução e julgamento
(I
d. 282526397 – P. 279-281).

Em síntese, a testemunha
Vitorino
afirmou, em juízo, que se encontrava em um bar, em ambiente descontraído, consumindo bebidas alcoólicas na companhia de
Jhoneval
e
Valderi
, quando Cícero chegou
n
o local, cumprimentou os presentes e iniciou conversa com o grupo. Após breve interação com
Jhoneval
, afastou-se e, ao retornar, solicitou que este lhe pagasse uma bebida, o que deu origem a um desentendimento. Segundo seu relato, Cícero passou a provocar verbalmente a vítima, até que ambos se envolveram em agressões físicas, com trocas de socos e empurrões, não sabendo precisar quem iniciou o conflito.

Relatou que, após o embate,
Jhoneval
se afastou e disse “ele me furou”, mas que, em um primeiro momento,
imaginou
tratar-se de lesão leve, razão pela qual apenas tentaram separar os envolvidos. Ao perceberem o sangramento, conduziram a vítima ao pronto-socorro, onde prestaram informações sobre o ocorrido e
aguardaram
possível acionamento da polícia, o que não ocorreu. Informaram, ainda, que foram tranquilizados pela equipe médica, que teria afirmado se tratar de ferimento sem gravidade, razão pela qual deixaram o local. A testemunha contou que dois dias depois soube que o estado de saúde de
Jhoneval
havia se agravado.

Em consonância com o depoimento prestado por Vitorino
, a
testemunha
Valderi

Dotoli
de Souza

relatou que, ao sair de casa,
Jhoneval
lhe pediu uma carona e, juntamente com outros três primos, foram a um local onde passaram a consumir bebidas alcoólicas. Informou que, como já conheciam Cícero, estavam todos reunidos no mesmo ambiente, até que, por
razões desconhecidas
,
Jhoneval
e Cícero iniciaram uma briga, com troca de socos. Após a confusão,
Jhoneval
se aproximou e afirmou ter sido ferido por Cícero
,
mas
embora

a lesão aparentava ser
apenas
superficial
o
levou ao hospital para atendimento médico.

Afirmou não saber a razão do desentendimento, uma vez que
Jhoneval
não lhe relatou os motivos da briga, tampouco soube informar se o conflito teria sido motivado por ciúmes envolvendo alguma mulher presente no local. Acrescentou que embora tenha visto Cícero posteriormente em via pública, não chegou a manter qualquer tipo de contato com ele.

A
vítima
Jhoneval
de Lima Santos
, em harmonia com os relatos das testemunhas, afirmou que se encontrava em um estabelecimento na Vila Aeroporto quando Cícero chegou
n
o local e, em determinado momento, acusou-o de estar olhando fixamente para ele. Relatou que se levantou e, em seguida, Cícero passou a desferir golpes, havendo reação por parte da vítima, que também desferiu socos no agressor.

Informou que, no início da agressão, Cícero não portava nenhum objeto nas mãos, mas vestia um casaco preto, de onde retirou a faca utilizada no ataque. Narrou que, no momento dos fatos, estava muito próximo de Cícero, praticamente abraçado, quando foi atingido por golpes de faca. Esclareceu que embora estivessem frente
à
frente, sofreu o primeiro ferimento nas costas, o qual só percebeu posteriormente, ao notar o sangramento. Após se afastar, foi
novamente golpeado, desta vez no peito
.

Indagado quanto à motivação do delito, a vítima afirmou desconhecer o que teria levado Cícero a agir daquela forma, ressaltando que não havia qualquer desavença prévia entre ambos. Informou que, no dia dos fatos, havia consumido cerca de duas garrafas de cerveja e que o agressor aparentava estar
embriagado, tendo ingerido bebidas alcoólicas oferecidas por terceiros, após solicitar dinheiro para comprar cachaça.

A vítima
Jhoneval

declarou não ter certeza se houve intervenção de terceiros no momento da agressão, embora acredite que algumas pessoas tentaram conter o acusado. Acrescentou que, após o ocorrido, não teve mais contato com
o acusado
Cícero e, até o presente momento, desconhece os reais motivos da agressão. Mencionou, no entanto, que ouviu de colegas que presenciaram os fatos que o conflito teria se iniciado em razão da suposição de que a vítima estaria encarando a companheira de um amigo do

acusado
.

E
,
por fim, r
elatou ter sido atingido por três golpes de faca, sendo um no tórax e dois nas costas. Segundo seu depoimento, não sentiu dor imediata no momento da agressão, mas aproximadamente 30
(trinta)
minutos depois
começou
a apresentar sinais de hemorragia interna. Ao buscar atendimento médico, os profissionais inicialmente não identificaram a gravidade das lesões, considerando seu estado clínico
estável
.

Contudo, na manhã seguinte, por volta das
7
(sete)
horas, apresentou quadro crítico com batimentos cardíacos quase inexistentes, sendo transferido com urgênci
a para a cidade de Rondonópolis (
MT
)
, onde permaneceu internado por 15
(quinze)
dias. Durante esse período, recebeu transfusões sanguíneas e fez uso de dreno pleural. Em razão das lesões, permaneceu afastado de suas atividades habituais por mais de
02 (
dois
)
meses, não tendo, entretanto, desenvolvido sequelas permanentes.

O

Laudo de Exame de Corpo de Delito
concluiu que
a vítima

Jhoneval
sofreu
derrame pleural
esquerdo – hemotórax esquerdo – necessitou de ato cirúrgico com drenagem
no
hemitórax
esquerdo
(...).
a
lesão causada na vítima resultou perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituas por mais de 30 (trinta) dias
.
(Id. 282525465 – p. 66-67)
.

Diante do conjunto fático-probatório, verifica-se que, embora tenha havido confronto físico com lesões causadas à vítima, não restou comprovada, de forma inequívoca, a intenção do recorrido Cícero de ceifar a vida de
Jhoneval
. Ressalte-se, ainda, que ambos haviam ingerido bebida alcoólica
e eram conhecidos
, e não há nos autos qualquer elemento que indique a intervenção de terceiros para impedir o prosseguimento da conduta, tampouco se constatou esgotamento dos meios executórios por parte do agente.

A cessação da agressão, ao que tudo indica, decorreu exclusivamente da iniciativa do próprio recorrido e da vítima
, pois se afastaram um do outro
. Ademais, as testemunhas Vitorino e
Valderi
foram convergentes ao relatar que durante a confusão no local dos fatos, o acusado desferiu golpes de faca contra a vítima e, em seguida, afastou-se
do acusado.

A
s lesões somente foram percebidas após a vítima queixar-se de dor, momento em que se constataram os ferimentos.

Desse modo, não é possível afirmar que a não consumação do delito tenha decorrido de circunstâncias alheias à vontade do agente. Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, entendo que as provas produzidas em juízo não são suficientes para concluir, com o grau de certeza exigido, que o recorrido Cícero tenha agido com a intenção de provocar a morte da vítima
Jhoneval
. Ressalte-se, ainda, que, após os fatos, o recorrido
não voltou a procurar a vítima.

Cumpre salientar que embora a vítima tenha sido atingida por golpes desferidos com uma faca de mesa pequena, de cabo plástico na cor roxa, marca
Zanatta
(Id. 282525465 – p. 26), conforme registrado no laudo de exame de corpo de delito, a lesão ocasionada configurou risco à vida e gerou incapacidade para o desempenho das atividades habituais por período superior a 30 (trinta) dias (Id. 282525465 – p. 66-67). A conduta foi corretamente enquadrada, na sentença, na tipificação prevista no artigo 129, § 1o, incisos I e II, do
CP
(Id. 282526404). Contudo, ainda que se trate de circunstâncias graves, tais elementos, isoladamente considerados, não bastam para evidenciar
o
animus necandi
(
intenção de matar
).

Diante desse cenário,
“
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada” (TJMT, RSE n. 0005079-26.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023).

Nesse sentido:

(...).
As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.
(RSE n
.
0003701-58.2017.8.11.0044 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)
.

Portanto, a
usente
a
demonstração inequívoca do
animus necandi
— e estando presentes apenas elementos indicativos de eventual intenção de lesionar — não se configura a tipicidade penal da tentativa de homicídio.

O art. 413,
do
Código de Processo Penal
, estabelece que o juízo de admissibilidade para a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri demanda o convencimento da materialidade fática quanto ao crime cuja competência é atribuída àquele órgão jurisdicional, isto é, que esteja configurado delito doloso contra a vida, bem como esteja caracterizada a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Assim, não havendo prova
judicializada
de que
o recorrido Cícero
possuía intenção de matar a vítima, correta a
r.
sentença abjur
gada.

Com efeito, entende-se que a decisão de pronúncia não poderá ser embasada única e tão somente nas asserções colhidas na fase inquisitorial, devendo tais evidências
serem
ratificadas sob o crivo do contraditório, sob pena de
tornar a garantia
do Júri Popular
, de ser julgado por seus pares, mais gravosa

do que ser julgado pelo juiz de direito, que
não pode condenar exclus
iv
amente com elementos colhidos na investigação prelimina
r,

nos termos do
art. 155, do Código de Processo Penal
, pois seria o mesmo que condenar alguém sem que houvesse contraditório, o que é vedado pela Constituição Federal
.

Sobre o tema é
a jurisprudência
pacífic
a
do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS
- TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO
TER COMO ÚNICO

SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO

PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITOPOLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO - TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO - O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO
CRIMINAL - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - PRECEDENTES
- INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA "IN DUBIO PRO SOCIETATE", PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA - ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COMA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" DEFERIDO - EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA OLITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. -
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público,
sob pena
de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa.

Doutrina. Precedentes. - Os subsídios ministrados pelos

procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto

isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a

consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. - O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da

liberdade jurídica das pessoas
sob persecução
criminal. Doutrina.

Precedentes. - A regra "
in dubio pro
societate
"
- repelida pelo modelo

constitucional que consagra o processo penal de perfil
democrático se
incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu

virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades

civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à

dignidade da pessoa humana.
(HC 180144,
Relator(
a): CELSO DE MELLO,

Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020
)
(grifos meu
s
)
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL
E
TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (
hearsay

testimony
) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021)

(grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA PRESENÇA
DO
ANIMUS NECANDI
– DECISÃO
FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL
– RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso
. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante
a
bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi
a
opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta.
Precedentes”
[STJ,
AgRg
no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022].

Ficando comprovada pelas provas
judicializadas
a existência de uma única versão, qual
seja,
a de que o acusado não agiu imbuído do
animus necandi
, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da
intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

(N.U 0004184-07.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023)
(grifos meus).

No presente caso reputo ser imperioso destacar que nenhuma das pessoas ouvidas em juízo disseram que Cícero queria matar a vítima, ao revés, todos afirmaram que ninguém sabe o motivo do entrevero, porém afirmam que desta briga a vítim
a saiu lesionada. A própria vítima não declina ao certo o motivo, mas afirma: eu quase morri. Daí decorre o acerto da decisão de primeiro grau ao considerar a gravidade das lesões. Entretanto afirmar que
Cícero desejava a morte da vítima, é algo que não se vislumbra dos autos.

Sendo assim
,
havendo dúvida em relação ao dolo inerente ao crime de homicídio e
ante
à
ausência de elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual aptos a embasar a submissão do caso em apreço à competência do Tribunal do Júri, torna
-se incabível a pronúncia do recorrido
Cicero Pereira dos Anjos
.

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo
incólume
o
decisum
objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025